Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702288-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTÃO DE ESPAÇO DE PRATELEIRA LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (0707051-63.2021.8.07.0018) em ação de cumprimento provisório de decisão ajuizada por ETMB – ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASÍLIA LTDA - ME: A Assessoria, para o auxílio nas diligências eletrônicas de busca de ativos financeiros suscetíveis de penhora, eis que a impugnação não tem efeito suspensivo, senão após seguro o juízo. Ao MP, por quinze dias. Após, retornem conclusos para a decisão sobre a impugnação. Nas razões recursais, a agravante alega que: 1) a decisão agravada deferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença, cujo objeto são as astreintes fixadas no caso de descumprimento da decisão liminar que proibiu a ocupação da área pública até a obtenção da autorização administrativa competente, proferida nos autos do processo originário no 0704322-64.2021.8.07.0018; 2) após quase encerrar suas atividades, conseguiu autorização da Administração Pública para, a partir de 18/09/2021, utilizar a área pública para a realização de eventos com apresentações musicais; 3) a referida autorização especifica a possibilidade e viabilidade de utilização de emissão sonora de domingo à quinta-feira até 23:00 horas, e sexta-feira, sábado e feriados até 01:00 hora, com execução de música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica no período noturno; 4) a multa fixada é inexigível, em razão da ausência de sentença transitada em julgado ratificando o descumprimento da decisão judicial e arbitrando o quantum devido; 5) a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada pela sentença de mérito, nos termos do Tema 743 dos Recursos Especiais Repetitivos; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 9) no mérito, o agravo deve ser provido para reconhecer a abusividade da decisão que autoriza a constrição de bens nas contas bancárias da agravante antes da apreciação da Impugnação apresentada e antes da liquidação dos supostos valores, e portanto, a reforma da decisão agravada para que aprecie e manifeste-se sobre a Impugnação apresentada nos autos de origem e exija o cumprimento dos requisitos autorizados de qualquer medida constritiva, se o caso. Preparo devidamente recolhido (ID. 32179104). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a legalidade da decisão agravada que determinou diligências de busca de ativos financeiros suscetíveis de penhora, considerando que a impugnação não tem efeito suspensivo e não foi prestada garantia ao juízo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. O §3o do artigo 537 do CPC autoriza o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, in verbis: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [...] § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Verifica-se que, ajuizado o cumprimento provisório de decisão, foi proferida decisão determinando-se o pagamento do valor reclamado (ID. 103780669 –autos principais). Em seguida, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento provisório nos autos principais (ID. 106366702). O Juízo a quo determinou, acertadamente, diligências eletrônicas de busca de ativos financeiros suscetíveis de penhora, eis que a impugnação não tem efeito suspensivo, senão após seguro o juízo. O §6o do artigo 525 dispõe que impugnação não terá efeito suspensivo, sendo a hipótese autorizada, todavia, apenas de forma excepcional, quando restarem demonstrados os requisitos do citado parágrafo, que assim dispõe: § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. A concessão de efeito suspensivo, portanto, à impugnação ao cumprimento de sentença está condicionada a prévia e suficiente garantia da fase executiva por meio de penhora, depósito ou caução, aliada a relevante argumentação do impugnante. No caso dos autos, não foi prestada a garantia. Com relação aos argumentos da impugnação, o juízo a quo ainda não se manifestou sobre eles, não cabendo a manifestação em agravo de instrumento nesse momento processual. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora